Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSAS DIVULGADAS PERANTE TERCEIROS. GRUPO DE WHATSAPP DE CONDOMÍNIO. OFENSA RECÍPROCA POSTERIOR EM AMBIENTE PRIVADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 500,00.
2. O fato relevante. Aponta a embargante contradição no julgado, pois os primeiros ataques partiram da embargada e de seu noivo, por meio de mensagens ofensivas divulgadas em grupo de WhatsApp, de forma que há ofensas recíprocas. Acrescenta que foi vítima de uma acusação infundada e vexatória, sendo razoável sua reação emocional. Sustenta omissão no acórdão diante da ausência de retratação da embargada. Contrarrazões apresentadas, nas quais a embargada postula a condenação da embargante ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição e omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 5, 6 e 7 do acórdão. Por oportuno, não é possível extrair das conversas acostadas aos autos ofensa pública prévia praticada pela embargada, há somente mensagem enviada por seu noivo relatando o furto de rodas de veículo, sem mencionar o nome de quem se apoderou das rodas. Ademais, o autor de suposta calúnia é o noivo da embargada, razão pela qual descabe qualquer retratação em desfavor da embargada. Com efeito, eventual retratação do esposo da embargada deve ser postulada em ação penal privada, caso não tenha decorrido o prazo decadencial para a propositura.
7. Quanto ao dano moral fixado, tem-se que o valor de R$ 500,00 é razoável considerando a capacidade econômica das partes e o princípio da proporcionalidade.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
9. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, ficando ciente a embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, §2o.